Tribunal: TJBA
Processo: 0501992-22.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501992-22.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIRCEU ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

APELADO: CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA DE ITABUNA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, RODRIGO BARRA MENDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FRAGILIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR. ANÁLISE ADEQUADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0501992-22.2013.8.05.0113
, em que figuram como Embargante
CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E MEDICINA DE ITABUNA LTDA
e como Embargado
DIRCEU ALVES NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora